Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DENEGATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO VIA NOVO WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESE. ART. 581, X, CPP. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO AD ARGUMENTANDUM. CULTIVO MEDICINAL DE CANNABIS SATIVA. SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO E CONTROLE SANITÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL. ORDEM DENEGADA, DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença de primeiro grau que denegou salvo-conduto para o cultivo doméstico, posse e extração de óleo de Cannabis sativa para fins terapêuticos. O paciente alega necessidade médica, autorização de importação pela ANVISA e hipossuficiência financeira para adquirir o fármaco importado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em: a) verificar a admissibilidade do habeas corpus impetrado contra sentença denegatória de idêntica ordem na instância singela; b) aferir a legalidade da decisão que indeferiu o salvo-conduto ante a ausência de parâmetros técnicos de segurança sanitária e a natureza restrita da via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 581, inciso X, do Código de Processo Penal estabelece o Recurso em Sentido Estrito (RESE) como a via processual adequada para impugnar sentença que concede ou nega a ordem de habeas corpus. A utilização de novo writ como sucedâneo recursal é rechaçada pela jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.
4. No mérito, a autorização judicial para cultivo doméstico e fabricação artesanal de medicamentos, sem o devido balizamento da ANVISA, esbarra no Princípio da Separação de Poderes, uma vez que o Judiciário não possui atribuição técnica para regulamentar políticas de saúde pública ou definir padrões de pureza e eficácia de substâncias.
5. O Princípio da Precaução impõe ao Estado o dever de assegurar o rigor científico e a qualidade dos fármacos. A produção caseira, sem fiscalização, impede a rastreabilidade e expõe o paciente a riscos biológicos e químicos decorrentes de dosagens imprevisíveis e possíveis contaminações.
6. O rito célere do habeas corpus exige prova pré-constituída e é incompatível com a dilação probatória necessária para atestar a segurança da metodologia de extração que o paciente pretende empregar, especialmente quando a formação técnica apresentada (curso de 4 horas) revela-se insuficiente.
7. A alegada dificuldade financeira para importação de medicamento já autorizado pela agência reguladora deve ser resolvida na esfera cível (Ação de Obrigação de Fazer contra o Estado), não servindo de fundamento para a chancela judicial de conduta tipificada.
8. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão de origem, não se justifica a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem denegada, de ofício.